Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO TESTE DE CORRIDA. DENGUE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA CHAMADA. PROIBIÇÃO EXPRESSA PELO EDITAL. TEMA 335 DO STF.

1. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso dos autos, a candidata, poucas semanas antes da realização do TAF para o Cargo de Soldado QPPMC, recebeu resultado “reagente” no Teste de Anticorpos IgM e IgG para COVID-19 e, na realização do teste, foi reprovada por ter sido considerada inapta no teste de corrida, e, após procurar hospital, foi diagnosticada com dengue.

4. Não evidenciada a probabilidade do direito. 4.1. Ainda que se compreenda a situação médica da Agravante, e não ignorando que a reaplicação da prova para aqueles que passem por problemas médicos corresponderia à isonomia material, tal tese vai de encontro ao trazido pelo STF em Tema de Repercussão Geral que deve ser obrigatoriamente observado (artigo 927, III, do CPC). 4.2. Apenas no caso de candidatas grávidas (STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018 - repercussão geral) e candidatas lactantes (STJ. 1a Turma. RMS 52.622-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/03/2019 - Informativo 645), os tribunais superiores passaram a permitir a nova realização de teste de aptidão física.

5. A suposta irrazoabilidade do Edital quanto à distância a ser percorrida por mulheres nos testes de corrida deveria ter sido devidamente alegada na fase de sua impugnação, com possível mudança das regras editalícias para todos, em respeito ao princípio da isonomia.

6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO a fim de manter a decisão impugnada em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.